Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800808-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL SILVA BORGES

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NEGOU TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS DO CONTRATO QUESTIONADO. NEGÓCIO JURÍDICO APRESENTADO PELO BANCO QUANDO DA CONTESTAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, COM REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela antecipada para suspender os descontos do contrato indicado no feito de origem, sob o argumento de que, pela documentação apresentada com a inicial, não havia sido demonstrada a divergência de assinatura.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrado. Outrossim, é certo que eventual vício de consentimento depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito do autor.

3. Re
curso conhecido e desprovido, mantendo, em todos os termos, a decisão agravada e revogando a tutela antecipada recursal (ID 4516659) concedida anteriormente. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL SILVA BORGES contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Maracanã nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0800377-20.2019.8.14.0029), ajuizada em face BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Por tutela de urgência entenda-se o deferimento provisório do pedido inicial, no todo ou em parte, com força de execução, se necessário, conforme dispõem os art. 300 e 497, do Código de Processo Civil/2015, versando a tutela, portanto, sobre o adiantamento do que foi pedido na inicial.

Assim, para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a presença simultânea dos requisitos previstos em lei, atrás referidos, quais sejam, a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tanto para não se banalizar a medida, como para não prejudicar uma parte em benefício da outra e viceversa.

A suplicante não preenche os requisitos legais mencionados pois apenas apresentou fatos, não juntando documentos hábeis que comprovassem a divergência de assinatura no contrato sob comento ou outros documentos que pudessem formar uma convicção capaz de afirmar o perigo de dano no presente momento ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação provisória da tutela jurisdicional e determino a citação do banco requerido para contestar a ação no prazo legal.

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da parte demandada, façam-se os autos conclusos.

Cite-se.”

No recurso, aduz que a tutela de urgência foi negada em virtude de não ter sido juntado documento que comprovasse divergência com a assinatura posta no contrato questionado. No entanto, inexiste contrato juntado nos autos, pois o banco demandado ainda não apresentou contestação e, dessa maneira, a parte agravante não teria como comprovar a alegada divergência de assinatura. Argui ser pessoa idosa, aposentada, humilde, residente de região remota do município de Maracanã, enquadrando-se como hipossuficiente na legislação consumerista e, assim, deve ser aplicada a inversão do ônus probatório. Alega ter sido demonstrada a probabilidade do direito na medida que apresentou extrato do INSS comprovando os descontos, bem como restou provado o perigo de dano, vez que a agravante é pobre na acepção jurídica do termo e não pode arcar com os descontos realizados em sua aposentadoria. Defende, por fim, que a suspensão dos descontos não trará prejuízos ao Banco, pois, caso a decisão seja revogada, eles podem ser retomados a qualquer tempo.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e conceder a tutela antecipada para suspender os descontos do contrato questionado na origem.

Em decisão ID 4516659, antecipei os efeitos da tutela.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela antecipada para suspender os descontos do contrato indicado no feito de origem, sob o argumento de que, pela documentação apresentada com a inicial, não havia sido demonstrada a divergência de assinatura.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC

[1]
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito autoral se enlaça à demonstração de indícios de fraude ou erro escusável, aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos.

Não obstante em decisão inicial tenha concedido a tutela antecipada recursal, autorizando a pretendida suspensão dos descontos até o presente julgamento, tenho que tal
decisum
precisa ser revisto. Registro que entendi pela presença da probabilidade do direito porque ainda não havia sido apresentado o contrato pela instituição financeira e, ponderando o risco maior de danos para agravante, já que pessoa hipossuficiente e com descontos em seu benefício previdenciário, somado ao fato da impossibilidade de fazer prova negativa da contratação, antecipei os efeito da tutela.

Contudo, pelos documentos acostados com a apresentação da contestação, o banco logrou êxito em afastar a existência de indicativos da não contratação do negócio jurídico questionado, impondo-se a revogação da tutela antecipada recursal e, por via de consequência, da manutenção da decisão agravada.

Digo isso pois, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravado apresentou, no feito de origem, Cédula de Crédito Bancário nº 589389866 (ID 23501810), o qual se trata de refinanciamento, cuja assinatura, ao menos à primeira vista, assemelha-se com os documentos pessoas que instruíram a inicial. Além disso, para corroborar a regularidade da contratação neste momento processual, nota-se ter sido disponibilizado na conta bancária da recorrente o valor de R$458,90 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude ou vício de consentimento (já que este não se presume), necessária a manutenção da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo, em todos os termos, a decisão agravada e revogando a tutela antecipada recursal (ID
4516659) concedida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 300, CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Belém, 23/08/2022